Tribunal: STF
Processo: RHC 256815
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Tráfico de drogas. Afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Quantidade expressiva de entorpecentes e dedicação a atividades criminosas. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretendia a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). O agravante reiterou fundamentos da peça recursal anterior, buscando afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à sua dedicação a atividades criminosas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de habeas corpus ou recurso ordinário como sucedâneo de revisão criminal e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na hipótese de apreensão de grande quantidade de entorpecentes e indícios de dedicação a atividades criminosas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadmissibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade.



    4. A concessão de habeas corpus de ofício é excepcional, cabendo apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situações não caracterizadas no caso.



    5. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, destina-se ao pequeno traficante, primário, sem envolvimento com organizações criminosas, não aplicável quando demonstrada dedicação habitual a atividades ilícitas.



    6. A apreensão de 630 quilos de cocaína, transportados em concurso de agentes e entre Estados da Federação, revela dedicação a atividades criminosas, legitimando o afastamento do redutor.



    7. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018; HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021; HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022; HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.